Tribunal: TJBA
Processo: 0002657-23.2010.8.05.0074
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0002657-23.2010.8.05.0074

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE DIAS DAVILA

Advogado(s)
:

APELADO: BITTENCOURT CONSULTORIA LTDA ME

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. APLICAÇÃO INDEVIDA DO TEMA 1184. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. VALOR DA CAUSA (
R$ 19.895,24)
SUPERIOR
A
O LIMITE NORMATIVO
(R$ 10.000,00)
.
ERROR IN JUDICANDO
. SENTENÇA ANULADA. APELAÇÃO PROVIDA.

I. Caso em exame:

Trata-se de apelação cível interposta pela Fazenda Pública contra sentença que julgou extinta, sem resolução do mérito, execução fiscal no valor de R$19.895,24, por suposta ausência de interesse de agir com base na Resolução CNJ nº 547/2024.

II. Questão em discussão:

A controvérsia reside em verificar a legalidade da sentença que extinguiu a execução fiscal com fundamento no "baixo valor da causa", quando o montante executado é superior ao limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais) estabelecido como critério objetivo pela Resolução CNJ nº 547/2024, em decorrência do Tema 1184 do STF.

III. Razões de decidir:

Embora o Tema 1184 do STF e a Resolução CNJ nº 547/2024 legitimem a extinção de execuções fiscais de baixo valor por falta de interesse de agir, a aplicação de tal entendimento exige a observância dos critérios objetivos definidos. A referida Resolução, em seu art. 1º, § 1º, estabelece o patamar de R$ 10.000,00 para fins de extinção sob este fundamento. No caso concreto, o valor executado é manifestamente superior a esse limite, o que afasta a subsunção do fato à norma. A aplicação da regra de extinção a um caso que não se enquadra na hipótese legal configura error in judicando, tornando imperativa a anulação da sentença para que o feito tenha seu regular prosseguimento.

IV. Dispositivo e tese:

Recurso conhecido e PROVIDO.

Tese de julgamento: "É inaplicável a extinção da execução fiscal com fundamento no art. 1º, § 1º, da Resolução CNJ nº 547/2024 quando o valor da causa, na data do ajuizamento, for superior ao limite de R$ 10.000,00, devendo a sentença que assim o fizer ser anulada por error in judicando para o regular processamento do feito."

Dispositivos legais relevantes citados: Resolução CNJ nº 547/2024, art. 1º, § 1º; Constituição Federal, art. 37, caput; Código de Processo Civil de 2015, arts. 931 e 937.

Jurisprudência relevante citada: STF RE 1.355.208/SC (Tema 1184).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da APELAÇÃO CÍVEL nº 0002657-23.2010.8.05.0074, em que figuram como partes recorrente MUNICIPIO DE DIAS DAVILA e recorrido/a BITTENCOURT CONSULTORIA LTDA ME.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, nos termos do voto do relator.

Salvador, data da assinatura eletrônica.

PRESIDENTE

DES. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA

Relator

PROCURADOR(A)

R-07